Tribunal: STF
Processo: HC 94446
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVAMENTO DA PENA EM RECURSO ESPECIAL DO
   MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO
   RECURSO. ALEGAÇÃO REJEITADA. PRETENSÃO DE QUE A PENA SEJA FIXADA
   AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE ATENUANTE GENÉRICA. TESE
   CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES.
   HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
I - A alegação da impetrante de que
   faltaria prequestionamento ao recurso especial julgado em
   desfavor do paciente não procede, diante do teor das peças
   recursais trazidas aos autos.
II - É firme a jurisprudência
   desta Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do que ocorre
   com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não
   podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Precedentes.
III -
   Ordem denegada.